Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por THIAGO DA SILVA BARRETO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para limitar a 30% (trinta por cento) do valor do salário reduzido do requerente, nos meses de maio, junho e julho de 2020, as parcelas devidas por força do contrato de crédito pessoal consignado de no 382893877. Sustenta o Agravante fazer jus a suspensão total dos descontos do crédito consignado em sua folha de pagamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em decorrência da redução do seu salário em 25% (vinte e cinco por cento) pelo empregador, nos termos da Medida Provisória n. 936 de 2020, criada para reduzir os impactos da pandemia do COVID-19. Aduz que apesar da tutela concedida em parte na origem, o contrato permanece excessivamente oneroso para o Agravante, que tem somente o referido salário como fonte de renda. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer o provimento do agravo, para, inclusive liminarmente, se conceder, em sua integralidade, a tutela requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi assim proferida: A pretensão autoral busca fundamento na situação de excepcionalidade, atualmente vivenciada em decorrência de emergência de saúde pública de importância internacional, por força da qual, por medida provisória, editada pelo Poder Executivo Federal, teria sido proposta ao autor, por seu empregador, a redução de sua jornada laboral, com proporcional decréscimo da remuneração mensal. Tal medida encontraria sustentáculo jurídico na Medida Provisória no 936/2020, que, em seu artigo 7o, estaria a prever que, durante o estado de calamidade pública, mediante negociação individual ou coletiva (art. 12), o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias, observados os percentuais e 25%, 50% e 75% (art. 7o, inciso III). Consoante evidenciam os documentos coligidos (ID61346225 e ID61346226), a medida, proposta ao demandante teria sido prontamente admitida, com efeitos a partir de 15/04/2020, de modo a abater, já na remuneração referente ao mês de maio de 2020, quantia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do que seria originariamente percebido. Evidenciada, portanto, a relatada alteração no plano fático, no que concerne à redução transitória dos vencimentos mensais do demandante, nos quais seriam consignadas, em pagamento, as parcelas devidas à instituição financeira. A relação jurídica instaurada entre as partes deve ser examinada sob as lentes do microssistema consumerista e dos princípios específicos que o regulam e informam, sem prejuízo da incidência supletiva, e, portanto, subsidiária, do regramento civil, com destaque para a disciplina legal de regência específica do negócio jurídico alinhavado, instituída pela Lei no 10.820/2003, em necessário e eventual diálogo de fontes. No caso dos autos, por força de situação de alegada onerosidade excessiva, postula a parte autora o pontual sobrestamento da exigibilidade obrigacional, para fazer cessar, pelo período de noventa dias, consignações admitidas, à requerida, em sua folha de pagamento, voltadas ao adimplemento de mútuo pactuado entre as partes. Tal situação, por óbvio, não seria passível de previsão, ou mesmo de ponderação, como mero risco negocial (álea interna), quando foram estabelecidas, pelas partes, as bases do contrato. Constata-se, na espécie, superveniente onerosidade excessiva ao consumidor, resultante dos efeitos de um fato necessário, a incidir, gravosamente, sobre a base do negócio jurídico, vez que, por sua natureza ( empréstimo consignado), o crédito concedido teria sua amortização calculada com base no salário mensal do mutuário, limitada, por força de expressa previsão legal (Lei no 10.820/2003 – art. 2o, §2o, inciso I), a 30% (trinta por cento) da remuneração disponível. Nessa quadra, o Estatuto Protetivo, em seu art. 6o, inciso V, estaria a erigir, como direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou ainda, a sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, onerosidade esta que, na hipótese, emerge irrefragavelmente configurada, diante da redução, ainda que transitória, da fonte de custeio dos pagamentos mensais devidos à ré. Para além do princípio da dignidade da pessoa humana, de matriz constitucional, posto que a situação estaria a sinalizar com a impossibilidade de arcar o consumidor com o adimplemento das parcelas originais, sem prejuízo do seu sustento, importa prestigiar, no caso, o princípio da conservação dos contratos, em nome do qual se admite a recomposição da base negocial, asseverando a doutrina, para que se admita a revisão pontual do pacto, a existência de dois requisitos: “i) manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação e o da execução e ii) a desproporção decorrer de motivos imprevisíveis” (SIMÃO, José Fernando. In: SCHREIBER, Anderson (Coord.) Código Civil Comentado. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 197). No caso, ainda que por lapso temporal transitório, é certo que o valor da contraprestação pactuada ressairia, atualmente, desproporcional em face dos rendimentos, sobre os quais, em observância aos limites legais, teria sido inicialmente calculado. Consoante se colhe dos documentos acostados (ID61346228 a ID61346231), considerando a remuneração disponível do demandante, já deduzidas as consignações compulsórias (Lei no 10.520/2003 – art. 2o, inciso VIII), observa-se que as parcelas alcançariam valor correspondente a 29,01% de tal montante. Nessa quadra, a manutenção, em nome do pacta sunt servanda, de seu valor originário, mesmo no período em que a remuneração disponível seria brutalmente reduzida, importaria, invariavelmente, na extrapolação da margem consignável disponível, cujo limite, de trinta por cento, seria expressamente determinado pelo artigo 2o, §2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003, revelando, por critérios claramente objetivos, a excessiva onerosidade, a vulnerar a subsistência digna do consumidor. Em razão do fato imprevisível, supervenientemente verificado, a onerosidade, in casu, extrapolaria qualquer álea própria do contrato, a traduzir prestação exorbitante ao consumidor, em circunstância apta a autorizar a revisão de seu valor, com fincas no permissivo do artigo 6o, inciso V, do CDC. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MUDANÇA DE EMPREGO. REDUÇÃO SALARIAL. DESCONTOS MENSAIS. REVISÃO. LIMITAÇÃO. 30%. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6°, V, DO CDC. 1. A exoneração do autor da função pública que ocupava e, posteriormente, o exercício de função com remuneração bem abaixo daquela que recebia quando foi firmado o contrato de empréstimo na modalidade consignação em pagamento é uma situação que autoriza a limitação do percentual dos descontos realizados em sua conta salário a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 2. Diante de alteração fática ocorrida na situação financeira do mutuário, a limitação dos descontos visa tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, consagrada no art. 6°, V, do Código de Defesa do Consumidor, dispensa, para a revisão do contrato, a demonstração da imprevisibilidade do fato superveniente, bastando, para tanto, a comprovação de fatos que comprometem a base objetiva sobre o qual o contrato foi firmado, trazendo excessiva onerosidade para o consumidor. Apelação cível provida. (Acórdão 1160860, 07180174420188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eclode manifesto – eis que previamente declarado - o interesse da parte autora em ver preservada e adimplida a avença, ainda que, por força do evento gravoso e alheio à sua ingerência, esteja impossibilitada de arcar, nos estritos termos pactuados, com a contraprestação, sendo possível presumir, noutro vértice, sobretudo diante da situação de instabilidade econômica que se avizinha, que não seria medida benéfica aos interesses da instituição bancária aguardar a inadimplência ou mesmo rescisão da avença. Oportuna e mais adequada, em tal cenário, a autocomposição, e, não sendo ela viável, a intervenção jurisdicional, voltada a harmonizar e equilibrar, na medida do possível, os interesses que, em dada medida, estariam contrapostos. Ante o exigível sinalagma, tem lugar, diante do desequilíbrio - pontualmente evidenciado por força de fato transitório, superveniente e imprevisível -, a redução equitativa da obrigação, a fim de que, no momento do adimplemento, seja assegurada, em maior medida, a manutenção do vínculo contratual, sem descurar das bases objetivas do negócio. Tal quadro permite vislumbrar, ainda que em prospecção não exauriente, que o substrato informativo trazido a lume seria hábil a amparar a probabilidade do direito vindicado, eis que as circunstâncias descortinadas, notadamente a temporária redução salarial, estariam a tornar a obrigação excessivamente onerosa para o consumidor. Inviável, no entanto, sob pena de se chancelar situação de enriquecimento sem causa, a simples suspensão integral da contraprestação devida, postergando sua exigibilidade para momento futuro, à míngua da incidência de encargos moratórios, na forma aventada, eis que, nos limites legais, disporia o autor de rendimentos aptos a assegurar o adimplemento obrigacional, ainda que em valor proporcional e menor, enquanto perdurar a situação de redução salarial. De outra banda, a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, ante a necessidade de se evitar a mora e preservar a digna subsistência do consumidor, até que sobrevenha a normalização do quadro fático atualmente vivenciado, situação que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Eclodem satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 300 do CPC, para a concessão, ainda que em parte, da tutela de urgência vindicada. Sendo certo, na forma pontuada, que o integral sobrestamento das obrigações de uma das partes, tal como vindicado, não seria medida hábil a contornar o desequilíbrio contratual, sendo, ao revés, medida passível de culminar na simples transferência do prejuízo integral para a mutuante, impõe-se, em homenagem ao princípio da conservação, e ainda, para assegurar o resguardo da base contratual, a redução equitativa da contraprestação. Em face dos diversos aspectos sopesados, de expressão fática e jurídica, voltados à consecução de um equilíbrio possível das prestações, tenho que o valor das parcelas mensais, devidas durante o período de redução da remuneração do autor, deve estar limitada a 30% (trinta por cento) do salário disponível. Registre-se que, na esteira do que dispõe o art. 2o, inciso VIII, da Lei no 10.820/2003, para o cálculo das parcelas, deverá ser observado o salário nominal, acrescido da verba auferida a título de auxílio moradia, sendo deduzidas as consignações compulsórias, que, conforme indicam os comprovantes de rendimentos acostados de ID61346228 a ID61346231, seriam limitadas a imposto de renda e contribuição previdenciária. Pontuo que, embora sustente o requerente, em seu arrazoado, ser provedor de pensão alimentícia, tais pagamentos não seriam deduzidos de sua folha salarial, descabendo admiti-los, assim, como consignações compulsórias, para os fins do art. 2o, inciso VIII, da Lei no 10.820/2003. Cabe assinalar, ademais, que, no cômputo das parcelas, não deve ser considerada eventual ajuda compensatória, auferida pelo demandante, provida por seu empregador ou pela União, eis que, nos termos do expressamente previsto na Medida Provisória no 936/2020, em seu art. 9o, §1o, inciso II e §2o, tal rubrica deteria natureza indenizatória, não integrando, portanto, o salário. Outrossim, postergo, para a ocasião do exame definitivo e exauriente da postulação, deliberação acerca da forma de amortização das diferenças verificadas entre o valor atual das parcelas e aquele que, no período assinalado, será adimplido. Por fim, consigno que não se vislumbra, na espécie, irreversibilidade, a obstaculizar a concessão da medida, eis que, na hipótese de eventual malogro da pretensão, teria lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios que se façam cabíveis. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela liminar de urgência, o que faço na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para limitar, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor do salário reduzido do requerente, nos meses de maio, junho e julho de 2020, as parcelas devidas por força do contrato de crédito pessoal consignado de no 382893877. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em princípio, restou proferida em sintonia com a legislação regente. É certo que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constituindo, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução das parcelas do crédito consignado proporcionalmente a redução do salário sofrida pelo Autor, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, a suspensão total dos descontos, tal como pretende o Autor, abstendo-se o contratante da sua parcela da obrigação, ainda que por tempo determinado, implicaria enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico. A limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do mutuário, considerada pelo MM. Juiz, encontra amparo na Lei no 10.820/2003 – art. 2o, §2o, inciso I, e atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte. Sendo assim, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito imprescindível para a concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator